Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703956-97.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSA MARTINS DE SOUZA APELADO: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, DENIS DUTRA DA SILVA D E S P A C H O A recorrente, CLEUSA MARTINS DE SOUZA, interpôs apelação com a finalidade exclusiva de obter a fixação de verba de sucumbência, em favor dos causídicos que a representaram, na condição de terceira interessada, no cumprimento de sentença em que figuram como partes DENIS DUTRA DA SILVA (exequente) e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA (executado). Registre-se, contudo, que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados, razão pela qual não assiste à requerente interesse/legitimidade em recorrer para a sua fixação. Emende-se, pois, a petição recursal, para que constem como apelantes os patronos da terceira interessada CLEUSA, no prazo de 5 dias, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator